Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à LOCBSB LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar arguida nas contrarrazões do BANCO BRADESCO (ID 66774068). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46